Tribunal: TJDFT
Processo: 0730188-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730188-67.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PBFRANCHISING LTDA APELADO: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON D E S P A C H O Vistos etc. Como modo de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, na linha do disposto no artigo 55, § 3o, do Novo CPC, inclua-se o presente feito na mesma pauta de julgamento do Proc. no 0033329-09.2015.8.07.0001. Segue relatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora